Tribunal: TJES
Processo: 0021085-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021085-74.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO NÃO REGISTRADO POR LIGAÇÃO DIRETA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TOI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. O autor alega interrupção indevida do fornecimento de energia, ausência de notificação de irregularidades e falha na prestação do serviço, requerendo a religação do serviço e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao interromper o fornecimento de energia; (ii) avaliar a legalidade da prova unilateral produzida pela concessionária através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do usuário; e (iii) determinar a responsabilidade do consumidor por irregularidades na medição de consumo de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade dos dados constantes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é admitida, mesmo sem a assinatura do usuário, conforme entendimento jurisprudencial, devido à presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pela concessionária.

4. O relatório de inspeção indica que a unidade consumidora estava ligada diretamente à rede elétrica, sem medição, caracterizando consumo irregular de energia, situação que afasta a alegação de interrupção indevida do serviço.

5. A responsabilidade pelo dano aos equipamentos de medição ou pelo uso irregular de energia elétrica é atribuída ao consumidor, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, aplicável ao caso, que imputa ao usuário a obrigação de preservar a integridade do sistema de medição.

6. A cobrança retroativa pelos valores não medidos é legítima e foi realizada com base na média dos maiores valores de consumo anteriores à irregularidade, seguindo as disposições da ANEEL e da jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.412.433/RS, não havendo fundamento para a declaração de inexistência de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica, ao lavrar unilateralmente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) indicando irregularidade no consumo, atua no exercício regular de seu direito, gozando de presunção de veracidade e legalidade as informações registradas no TOI.

2. O consumidor é responsável pela integridade dos equipamentos de medição instalados em sua unidade, respondendo pelos danos ou irregularidades constatados nos termos das Resoluções ANEEL nº 456/2000 e nº 414/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (fls. 429/431), nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c com danos morais
” que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 433/458), o apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“
a simples leitura do resumo dos autos evidencia a patente necessidade de reforma da r. sentença de piso, haja vista a gritante ofensa ao disposto no artigo 373 do CPC, mormente no caso em julgamento, em
que
se trata de responsabilidade objetiva, onde o
ô
n
u
s da
prova
é da Ré/A
p
elada, não obstante tenha sido deferida
a inversão
em virtude das regras de proteção ao consumidor. E para se chegar a tal conclusão, basta analisar o que disse a Apelada as fls. 389/390 e fls. 421, ao impugnar o laudo pericial de fls. 379/385 e seus esclarecimentos as fls. 409/410
”;
(
II
)
“
o caso dos autos trata-se de nítida relação de consumo, onde há prestação de serviços essenciais e contínuos, onde a responsabilidade da Apelada é
objetiva
, e cuja conduta de desligar a energia e retirar os relógios medidores e toda fiação, careceria de prova robusta quanto a legalidade do ato. Nesse contexto, em que pese tenha sido realizada a prova pericial judicial, a qual fora impugnada pela própria Apelada, não restou evidenciada a legalidade de sua conduta, ônus da prova que lhe competia
”;
(
III
)
“
embora tenha a Apelada alegado a existência de ligação direta da unidade de energia, sem que o consumo estivesse sendo de
vi
damente medido, a verdade é que não logrou êxito em provar tais fatos, ao contrário, deixou claro em sua defesa
que não
poderia atribuir tal irregularidade ao consumidor A
p
elante, o
que
nos a leva a crer
que
o MM
J
uiz de
piso
trouxe ao caso dos autos, ao
j
ulgar im
p
rocedente a demanda, conclusão baseada em
provas que sequer
existem no
p
rocesso e em fatos
que própria
demandada disse não
poder
atribuir ao A
p
elante
”;
(
IV
)
“
a r. sentença ora guerreada, vem fundada no relatório de inspeção de irregularidade (fl 180), o qual conforme aduzido, não preencheu os requisitos legais exigidos pela ANEEL, além de não constar a assinatura do Apelante, ou de qualquer indício de que tenha a mesma de fato sido realizada, ou, de que tivesse o consumidor usuário sido notificado a participar, ou ainda, cientificado de sua realização, tampouco de seu resultado. Ora, é visível que o documento de fls. 180, trata-se de prova unilateral, logo, não se trata de prova admitida em direito
”;
(
V
)
“
sendo eventualmente constatada alguma irregularidade no aparelho de medição da EDP, este fato deve recair sobre a própria concessionária, jamais sobre o usuário do serviço que é um mero consumidor, não possuindo conhecimentos técnicos para identificar qualquer tipo de problema nesses aparelhos. Tanto é, que a norma da ANEEL exige que seja o usuário noti
fi
cado e cientificado da irregularidade, concedendo-lhe prazo para que a mesma seja sanada, sob pena de desliga, o que restou incontroverso nos
autos não
ter sido a conduta adotada pela Apelada, razão pela qual, ao contrário do que restou decidido pelo MM Juiz de piso, houve sim falha na prestação de serviços por parte da demandada”;
(
VI
)
“
cumpre reiterar que conforme sustentou a Apelada em sua defesa de fls. 78/185, nas duas inspeções realizadas fora constatado em sede de verificarão periódica de rotina (Resolução Normativa da ANEEL
4
14/2010, artigo 77), que a referida unidade usuária não estava re
g
istrando corretamente o consumo de energia elétrica, ao argumento de que o local estava ligado direto a rede da EDP ESCELSA sem passar
p
ela medição (v .fls. 84), oportunidade em que foram lavrados o TOI n
º 3
244296 e n
º
3294001 (v. fls. 86), fatos esses que não passaram do campo das meras alegações. E, ainda que assim não fosse, não servem como prova, haja vista a unilateralidade da produção das referidas provas”;
(
VI
I
)
“
consoante consta da petição de fls. 61/68, a Apelada não restabeleceu o fornecimento de elétrica do Apelante, situação essa que perdura até os dias de hoje, conforme relatou o d. perito as fls., permanecendo a Apelada em situação de descumprimento de ordem judicial desde 06/09/2015 (v. fls, 70-verso), até a prolação da sentença ora recorrida. Restou evidenciado pelo i, perito, que a residência do Apelado encontra-se sem energia, senão vejamos o que consta das fls. 380-verso do laudo pericia
l”.

Pelo exposto, requer “
Seja recebido, conhecido, processado e ao final dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para Fins de reformar a r, sentença proferida, para julgar totalmente procedentes os pedidos feitos na inicial, de modo a reconhecer a inexistência do débito cobrado pela Apelada, objeto do termo de confissão de dívida, com a consequente condenação em indenização por danos morais, em quantia a ser fixada por Vossas Excelências, considerando a gravidade do caso dos autos e os danos suportados pelo Apelante
”.

Na instância originária,
JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizou “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c com danos morais
” contra a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
narrando, em síntese, que no dia 02/09/2015, funcionários da requerida foram até sua residência e interromperam o fornecimento de energia sem apresentar qualquer justificativa para tanto.

E mais, que em contato com a requerida foi informado da existência de uma multa na titularidade de seu genitor relativa a fatura de n.º 000.123.741. Por conta disso, foi obrigado a assinar termo de confissão de dívida assumindo o débito que desconhece, tendo a demandada se comprometido a religar a energia em três dias úteis, o que não aconteceu.

Por fim, informa que mora com sua mãe, uma senhora idosa, com mais de 71 anos, conforme comprovam os documentos que acompanham a inicial, e não existe a possibilidade de permanecerem mais tempo sem energia, uma vez que sua mãe está tendo mintas dificuldades decorrentes das atitudes ilícitas praticadas pela requerida, devendo a energia ser religada de forma urgente.

Por sua vez, em sua peça de defesa de fls. 78/104, acompanhada dos documentos de fls. 105/185. Narra a demandada, em resumo, que:
I)
existem ações conexas, as quais devem ser reunidas para decisão simultânea;
II
)
a instalação em questão estava com o fornecimento suspenso desde 25/07/2007, em função do inadimplemento de faturas;
III)
em inspeções realizadas em 10/09/2013 e em 14/09/2015, constatou que a energia estava ligada, mas o consumo não era medido, razão pela qual emitiu fatura correspondente a compensação de valores consumidos e não cobrados;
IV
)
apesar do parcelamento do débito e da solicitação do consumidor, a religação não foi realizada por irregularidades técnicas no padrão; e,
V
)
não bastasse, o demandante não quitou nenhuma das parcelas do termo de acordo firmado.

O magistrado
a quo
ao rejeitar os pedidos iniciais (fls. 429/431) fundamentou que:

“(...)

De plano, constato dos elementos colacionados aos autos pela inexistência de falha na prestação de serviços da requerida no que tange à apuração dos valores apontados no demonstrativo de cálculo de consumo irregular de fls. 169/177, ao passo que restou demonstrado, através do relatório de inspeção de irregularidade (fl. 180), que o consumo efetivo da unidade consumidora nº 1127522 não estava sendo devidamente registrado, vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da empresa requerida, sem medição.

Além disso, conforme exposto pela concessionária ré, a referida instalação estava sem fornecimento de energia elétrica desde 25/07/2007, quando houve a interrupção em razão da falta de pagamento, inexistindo nos autos informação acerca da religação pela concessionária após tal data. Tal fato é corroborado pelo histórico juntado às fls. 88/90, através do qual é possível depreender que o consumo de energia esteve zerado desde então
.

Do cotejo dos autos, é forçoso concluir que houve a ligação à revelia, quando o próprio usuário promove a religação do fornecimento sem a anuência da concessionária, prática disciplinada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, através do art. 175: (...)

Desta forma, não há que se falar em interrupção do fornecimento de energia elétrica quando na verdade não havia fornecimento do serviço pela empresa ré, evidenciando que a fraude perpetrada na unidade consumidora do demandante foi provada pela concessionária. Pensar de modo diverso serviria exclusivamente para beneficiar o consumidor que se aproveitou indevidamente da energia fornecida, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora.

(...)”. (Negrito meu)

Ao compulsar os autos, por meio do termo de ocorrência e inspeção TOI nº 3244296 (fls. 178/180), verifica-se que o consumo efetivo da unidade consumidora titularizada pelo falecido genitor do autor não estava sendo devidamente registrado, uma vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da concessionária requerida, sem medição.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da instalação elétrica à perícia – realizada às fls. 379/384 – tendo o
expert
informado que:

“(...) foi identificada o padrão de entrada da instalação elétrica, sem equipamentos de medição de energia da concessionária, portanto sem o lacre da companhia e sem energia elétrica na residência, (...)

O REQUERENTE possui outras 6 instalações, localizadas no mesmo endereço. Todas as instalações estão suspensas na concessionário, segundo informações do sistema da EDP (...)".

Pois bem, conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

Cumpre pontuar, que não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Vale ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente a demanda de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, entre 19/09/2010 até 10/09/2013, um débito no valor de R$ 4.081,29 (Quatro mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) (fls. 169/177), sendo que o referido cálculo foi realizado nos termos do artigo 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o consumidor teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

Desse modo, inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
2
, circunstância que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.